Tribunal: TJDFT
Processo: 0739827-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739827-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON LOPES ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AILTON LOPES ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório, Feito no 0708969-05.2021.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência consistente na imposição ao ora Agravado de obrigação de não demolir a edificação descrita nos autos. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A tutela interdital pressupõe a comprovação da posse e um ato de ameaça, turbação ou esbulho. O contrato de concessão de uso do imóvel público apresentado nos autos identifica, como concessionários Carlos Alberto Bastos Reis e Marcos Antonio Lara. Dado que tais contratos administrativos são celebrados intuitu personae, sua transferência sem a anuência do poder público concedente é nula de pleno direito. Portanto, não é verdade que o autor seja ‘proprietário’ do imóvel, sendo certo ainda que, em razão do princípio da indisponibilidade do bem público, não tem direito à tutela interdital contra o ente público dono da coisa. Noutro giro, os atos de ameaça, turbação ou esbulho são inerentemente ilícitos. Já os atos inerentes ao poder de polícia - que são o que o autor qualifica como ameaça - revestem-se da presunção de legalidade, como todo ato adminstrativo. Sendo os atos administrativos presumivelmente lícitos, não podem ser qualificados como ilícitos ao mesmo tempo, sob pena de violação ao princípio lógico da não-contradição. Logo, a demanda possessória posta nos autos não ostenta nenhum dos requisitos referidos ao início. Acrescento ainda que os atos que o autor pretende blindar por meio da decisão judicial denotam nítido propósito de empreender mais um parcelamento ilegal na área, o que é, recorde-se, crime. Evidentemente que é absolutamente incompatível com a função jurisdicional outorgar condições de possibilidade para a prática de conduta proibida por lei. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência de autocomposição, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 18 de Novembro de 2021 12:27:46.” Diz o Agravante que “é legítimo proprietário da área situada à Chácara 36, Rua 3B, Setor Habitacional Vicente Pires, CEP 72.005-550, Brasília, Distrito Federal” (Num. 31394676 - Pág. 4). Acrescenta que, “em 17 de setembro do ano corrente, o requerido promoveu ações demolitórias na área, razão pela qual o agravante requereu apoio jurisdicional, requerendo a concessão de medida liminar, a qual foi indeferida, conforme ID 108864550, decisão ora guerreada” (Num. 31394676 - Pág. 5). Sustenta que é legal a transmissão dos direitos referentes a contrato de concessão de uso, que possui repercussão econômica, sendo válida, portanto, a cessão de direitos realizada em benefício do Agravante. Afirma que nunca existiu qualquer iniciativa tendente a fracionamento ilegal do solo, notadamente porque “no interior da área objeto do apreço judicial só existem 2 (duas) moradias, quais sejam, a moradia sede (casa do autor/agravante) e a moradia do caseiro (responsável pela manutenção da área). Portanto, Excelência, fato é que nunca existiu qualquer tipo de divisão de terras no local, muito menos ilegal.” (Num. 31394676 - Pág. 8). Assevera que a pretensão liminar encontra respaldo no quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF n.o 828 MC/DF, no sentido de determinar a “suspensão de medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19.” (Num. 31394676 - Pág. 12). Invoca o art. 23 do Código de Edificações do Distrito Federal e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado abstenha-se de promover “QUALQUER AÇÃO DEMOLITÓRIA OU DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA NA PROPRIEDADE DO AGRAVANTE, conforme lei 14.216/21, bem como em virtude do julgamento da ADPF no 828 MC/DF, no mínimo, até 31 de março de 2022;” (Num. 31394676 - Pág. 21). No mérito, requer o provimento do recurso “para que o requerido se abstenha de praticar, imediatamente, qualquer ato de ameaça ou demolição, dos muros da chácara ou das edificações já existentes e ocupadas (DUAS RESIDÊNCIAS) na área estabelecida à Chácara 36, Rua 3B, Setor Habitacional Vicente Pires, CEP: 72.005-550, Brasília/DF, nos termos do art.561 do CPC, bem como na lei 14.216/21, prolongando seus efeitos, ante aos direitos constitucionalmente garantidos, bem como em virtude da ausência de fundamentação legal para tanto;” (Num. 31394676 - Pág. 21). Preparo regular (Num. 31394677 e 31394678). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório, Feito no 0708969-05.2021.8.07.0018, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência consistente na imposição ao ora Agravado de obrigação de não demolir a edificação descrita nos autos. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, inicialmente, deve ser destacado que o Autor, ora Agravante, não carreou ao Feito originário qualquer documento acerca da atuação da Administração Pública em relação à demolição contra a qual se opõe o ora Recorrente. Conforme informação prestada pelo DISTRITO FEDERAL, constante do Feito originário (Num. 110650948), a atuação estatal dirigiu-se contra “intervenções com características de implantação de parcelamento urbano e com supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente - APP” (Num. 110650948 - Pág. 1 do Feito originário). Destaca-se, ainda, que a “Chácara em questão situa-se em área inserida na Estratégia de Regularização Fundiária pelo PDOT, classificado como Área de Regularização de Interesse Específico - ARINE VICENTE PIRES – SHVP, na Gleba 02, de titularidade da UNIÃO FEDERAL conforme Sistema TERRAGEO, e cujo processo de regularização é de responsabilidade da TERRACAP conforme ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA firmado entre UNIÃO, TERRACAP e DF.” (Num. 110650948 - Pág. 2 do Feito originário). Nos termos do Auto de Apreensão (Num. 111033618 - Pág. 6 do Feito originário), lavrado em 17/09/2021, foram apreendidos os equipamentos/materiais ali elencados, com fundamento nos artigos 15, inciso II, 22 e 50, todos da Lei n.o 6.138/2018. Trata-se, portanto, de obra executada em área pública não passível de regularização. Desse modo, o atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE estabelece em seu art. 1o que “O Código de Obras e Edificações - COE é o instrumento fundamental e básico que regula obras e edificações públicas e particulares em todo o território do Distrito Federal e disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização.” O art. 22 da Lei em referência, por sua vez, estabelece que “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei.” Pois bem. Prevista a necessidade de licenciamento a mesma lei disciplina as infrações e penalidades para as hipóteses de descumprimento da norma. O art. 121 estabelece que configura infração toda conduta omissiva ou comissiva q que a lei comine uma sanção. As penalidades, por sua vez, estão previstas no art. 123, a seguir transcrito: “Art. 123. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. § 1o São infrações leves: (...). § 2o São infrações médias: (...). § 3o São infrações graves: I - executar obras ou manter edificações passíveis de regularização, localizadas em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização em área privada; III - deixar de reparar os danos causados às redes de infraestrutura pública durante a obra; IV - negligenciar a conservação e a segurança da obra ou da edificação; V - deixar de garantir a estabilidade do solo no canteiro de obras; VI - colocar em risco a estabilidade e a integridade das propriedades vizinhas e das áreas públicas; VII - deixar de desocupar ou recuperar a área pública após o término da obra; VIII - deixar de providenciar os cuidados obrigatórios impostos para a intervenção em áreas públicas; IX - deixar de respeitar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; X - poluir ou assorear cursos d'água e sistemas de drenagem públicos; XI - erodir logradouros e terrenos vizinhos por falta de rede de drenagem no canteiro de obras; XII - deixar de garantir a acessibilidade universal em todos os acessos à edificação; XIII - deixar que materiais de construção e resíduos provenientes de escavação ou movimentação de terra escorram para logradouros públicos ou rede de infraestrutura. § 4o São infrações gravíssimas: I - deixar de adotar as providências determinadas pelo órgão competente em obras e edificações com risco iminente ou abandonada; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, localizadas em área pública; III - executar obra sem acompanhamento e registro do profissional habilitado, exceto em habitações unifamiliares; IV - descumprir auto de embargo, intimação demolitória e interdição; V - apresentar documentos sabidamente falsos; VI - deixar de providenciar o atestado de conclusão da obra.” (grifei) Ao tratar da pena de demolição imposta para as hipóteses de inobservância das determinações legais, o art. 133 prevê a demolição obra, sendo certo que, nos termos do § 4o, “Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.”. Ressalte-se que não há nem mesmo alegação do Agravante acerca da existência de licenciamento da edificação em questão, já que a linha argumentativa desenvolve-se nas alegações de situação consolidada e de amparo ao direito à moradia. Tais alegações não possuem o condão de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo questionado e de obstar o exercício do poder de polícia pela Administração Pública. Acerca do tema, confira-se o entendimento esposado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGEFIS. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL. ARTS. 30, INCISO VIII E 182, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 17, 51 E 178 DA LEI DISTRITAL No 2.105/98.RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao Poder Público incumbe, a teor do art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal, e em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 1.1. Quando trata da política urbana, condiciona, no art. 182, § 2o, a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no plano diretor da cidade, dentro do qual deve combater as construções irregulares erigidas em área pública. 2. O licenciamento para construir é obrigatório, nos termos do art. 51, da Lei Distrital 2.105/98, e a sua ausência importa a ilegalidade da obra. 2.1. Na hipótese, a AGEFIS agiu em conformidade com a lei, limitando-se ao exercício do poder de polícia, amplamente albergado pela legislação na espécie, pois a ausência do alvará de construção revela a clandestinidade das obras, ainda mais quando erigidas em área pública, caracterizando atividade ilícita do particular, portanto, a demolição da edificação é medida que se impõe, na forma da lei. 3. O fato de a invasão estar supostamente consolidada não tem o condão de ilidir a ilicitude da situação. A lei não é revogada pelo costume, tendo vigência até que outra a revogue ou modifique. 4. O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98 -, em seus arts. 17 e 178, permite que, diante de construção em desacordo com a legislação e impassível de regularização, o Distrito Federal, no exercício de poder de polícia administrativo, realize a demolição da obra, sendo permitida a imediata demolição, independentemente de prévia notificação, na hipótese em que a construção irregular ocorre em área pública. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1128563, 07095150220178070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no PJe: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. TUTELA INIBITÓRIA PARA IMPEDIR O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESCABIMENTO. DIREITO SOCIAL À MORADIA. RESPEITO À LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Construção irregular em área pública ocupada à margem do direito legitima o exercício do poder de polícia e afasta a possibilidade de se prover o particular de uma espécie de alforria em face da atuação do Poder Público. II. Compreende-se no poder de polícia de que está investida a Administração Pública a demolição de construção irregular em área pública que não é precedida das providências exigidas legalmente, nos termos dos artigos 17, 51, 163, inciso V, e 178, § 1o, do Código de Edificações do Distrito Federal. III. No contexto de ocupação irregular de terra pública e de construção realizada ao arrepio das normas edilícias, o direito à moradia não pode ser legitimamente invocado para impedir o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, sobretudo porque os artigos 30, inciso VIII, e 182, § 2o, da Constituição Federal, estabelecem que a propriedade urbana só cumpre a sua função social quando está alinhada com o principio da legalidade. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1237078, 00236959820168070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, escorreita, em princípio, o indeferimento do pleito liminar, nos termos da decisão agravada. Por fim, não prospera a argumentação do Agravante de que a pretensão liminar encontra respaldo no quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF n.o 828 MC/DF, no sentido de determinar a “suspensão de medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19.” (Num. 31394676 - Pág. 12). Com efeito, a situação versada no Feito originário não guarda qualquer similaridade com aquelas situações albergadas pela Lei n.o 14.216/2021, cujos efeitos foram estendidos pelo Pretório Excelso. O referido Diploma Legal visa a obstar a prática de atos “que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.” (art. 2o, parte final). Por sua vez, o art. 3o esclarece que se considera “desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos”. O caso do Feito originário, tendo em vista os documentos ali constantes, diz respeito a fracionamento irregular do solo, levado a efeito sobre área de preservação permanente, de modo que não se identifica, em princípio, qualquer afronta à decisão proferida pelo Ministro ROBERTO BARROSO na Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 828 TPI/DF). Assim, ao menos com base nos elementos dos autos, não se vislumbra, em exame sumário de cognição, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador